Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-86.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001241-86.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO: PIRELLI PNEUS LTDA.

Advogado(s)
:
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO, VINICIUS RODRIGUES LANHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PNEUS. ESTOURO DO PNEU. ACIDENTE. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado após estouro de pneu, de fabricação da ré.

2. Nas razões recursais, as apelantes pugnam pela majoração da condenação por danos morais e pelo afastamento da tese de culpa concorrente e, ainda, a restituição do valor de R$ 33.912,00 (trinta e três mil, novecentos e doze reais), referente à perda total do veículo VW/UP MOVE MA, 2015, PLACA POLICIAL PJM5101, pertencente a primeira recorrente.

3. A ré não apelou e, em sede contrarrazões argui, preliminarmente, nulidade por ausência de intimação de advogado habilitado exclusivamente para receber as intimações, pugnando para que seja anulada a sentença. No mérito, requer o não provimento do recurso.

4. A pretensão de nulidade da sentença em face da ausência de intimação, arguida tão somente em sede de contrarrazões, não permite o exame por este Colegiado, sob pena de fazê-lo sem o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos necessários à admissibilidade recursal.

5. Caberia à apelada, assim que foi intimada para contrarrazoar, em 31.10.2021 (id. 21148971) opor Embargos de Declaração endereçada ao Juízo
a quo
ou interpor o recurso de Apelação a este Juízo
ad quem
, eis que, ante a ausência da regular intimação da sentença, seu prazo, naquele momento, sequer teria iniciado para oposição/interposição dos referidos recursos. Não obstante, a ré quedou-se inerte, aceitando os termos da sentença, a partir do momento que, ao tomar conhecimento desta, apenas apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação. Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade arguida em contrarrazões.

6. Da análise do mérito recursal, tem-se que o valor da indenização por danos morais fixado na origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a primeira autora e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a segunda autora, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, inclusive os desdobramentos do acidente com relação a cada uma das autoras.

7. Em relação ao pleito de reconhecimento da culpa concorrente, não vejo desacerto na decisão, eis que a passageira Cinthia Gabrielle Conceição Silva não utilizava cinto de segurança no momento da colisão, o que foi informado por ela própria no atendimento realizado no Hospital Regional Dantas Biao. Esta informação, conforme pontuou o Juiz, prevalece à que consta do Boletim de Ocorrência, preenchido pelos Policiais Federais Rodoviários que somente chegaram ao local quando a vítima já havia sido retirada pelo SAMU. O uso do cinto poderia ter mitigado a gravidade das lesões, de modo que a conduta omissiva foi bem sopesada pelo Magistrado na fixação da indenização por danos morais.

8. Por fim, quanto à restituição do valor integral do veículo, o art. 373, I, do CPC, consagra que compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito e, neste aspecto, mais especificamente a extensão dano material em relação ao veículo, há carência probatória, de modo que não se sustenta o pedido de R$ 33.912,00, por suposta perda total.

9. Desta forma, não é possível acolher, em sua integralidade, o pedido de indenização formulado na inicial, devendo o recurso, nessa parte, ser acolhido, para que o valor exato da indenização seja apurado, nos termos do art. 944 do CC, remetendo-se as partes à fase de liquidação de sentença para apuração do
quantum
devido.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que o
quantum
indenizável a título de danos materiais causado ao veículo seja apurado em liquidação por arbitramento, nos termos do voto da relatora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001241-86.2021.8.05.0076
, em que é apelante
ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS
e outra

e, como Apelada,

PIRELLI PNEUS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para
determinar que o
quantum
indenizável a título de danos materiais
causado ao veículo
seja apurado em liquidação
por arbitramento
, nos termos do voto da relatora.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA